Tribunal: TJMT
Processo: 0008359-93.2013.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008359-93.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE OSVALDO CORREA BORGES registrado(a) civilmente como OSVALDO CORREA BORGES - CPF: 015.053.601-10 (APELANTE), RICARDO CORREA BORGES - CPF: 341.532.761-20 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), THAIS LOUANA MENDES SILVA - CPF: 031.270.761-42 (ADVOGADO), HELIO CAVALCANTI GARCIA FILHO - CPF: 138.247.081-91 (APELADO), JORGE ANTONIO MAIQUE - CPF: 046.131.968-33 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSVALDO CORREA BORGES (APELANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), RICARDO CORREA BORGES - CPF: 341.532.761-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO MANDANTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Osvaldo Correa Borges, representado pelo inventariante Ricardo Correa Borges, contra decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao constatar que o autor faleceu antes da propositura da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão que julgou extinto o processo pela ilegitimidade ativa do falecido, impedindo, assim, a formação válida da relação processual e impossibilitando a substituição processual.

III. Razões de decidir

3. O falecimento do autor antes do ajuizamento da ação extingue o mandato outorgado, nos termos do art. 682, inc. II, do CC, impedindo a formação válida de relação processual.

4. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que atos processuais praticados em nome de pessoa falecida não podem ser convalidados, restando impossibilitada a regularização posterior.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É juridicamente inviável a propositura de ação por pessoa falecida, impedindo-se a regularização do polo ativo por substituição processual."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Espólio de
Osvaldo Correa Borges
(apelante), representado pelo inventariante Ricardo Correa Borges, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Anulação e Substituição de Título de Crédito c/c Cobrança (Cumprimento de Sentença) no 0008359-93.2013.8.11.0003, ajuizada em face de
Hélio Cavalcanti Garcia Filho
(apelado).

A sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, declarando ilegítima a parte ativa para o pleito, uma vez que Osvaldo Correa Borges faleceu antes da propositura da ação, encerrando-se o mandato anteriormente constituído e impedindo, assim, a formação válida da relação processual (ID 203092667).

O apelante alega que a decisão foi equivocada, sustentando que a boa-fé do advogado, que desconhecia o falecimento do mandante, deveria ser considerada, aplicando-se, assim, o disposto no artigo 689 do Código Civil.

Defende que o advogado, ao tomar conhecimento do óbito, imediatamente requereu a suspensão do feito para a devida regularização da representação processual.

Argumenta que houve apenas um defeito sanável de representação, o qual deveria ter sido corrigido no curso do processo.

Sendo assim, o apelante requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento da execução até a satisfação do crédito (ID 203092669).

Contrarrazões da parte apelada em ID 203092672,

que reitera a ausência de legitimidade ativa desde o início, alegando que, por ter o autor falecido antes da propositura da ação, não havia possibilidade de formar uma relação jurídica válida, o que inviabilizaria qualquer tentativa de correção posterior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se Ação de Anulação e Substituição de Título de Crédito c/c Cobrança proposta em 13/06/2013, por OSVALDO CORREA BORGES em face de HELIO CAVALCANTE GARCIA FILHO.

Alega que o réu emitiu duas notas promissórias, tendo o autor como beneficiário, sendo a primeira no valor de R$ 183.460,00 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais), e a segunda no valor de 191.180,00 (cento e noventa e um mil, cento e oitenta reais), que, somadas, remontam a quantia de R$ 374.640,00 (trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais), sem juros e a correção monetária.

Aduz que os títulos encontram-se vencidos e que, no dia 10 de setembro de 2010, houve um furto, com arrombamento no escritório do advogado do autor, onde foram furtados vários objetos e documentos, entre eles, as notas promissórias que não foram quitadas pelo réu.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando pela procedência dos pedidos e a condenação do réu nos encargos da sucumbência.

Devidamente citado (fl.42v/43), o réu não contestou o pedido, conforme informa a certidão de (fl.46).

Instado a se manifestar, o procurador da autora requereu a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide.

Alcançada a fase de sentença, o Juiz a quo decretou a revelia do réu e julgou procedente a Ação para: a) declarar a nulidade dos títulos de créditos descritos e caracterizados nos autos, reconhecendo-se o direito do autor exercer o seu direito de crédito, em decorrência da substituição dos mesmos; b) condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 374.640,00 (trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais), devendo incidir juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do vencimento; c) condenar o réu no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A sentença transitou em julgado em 08/05/2014.

Em 26/06/2014, o autor apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, requerendo a intimação do Executado para pagara dívida atualizada no valor de R$ 617.598,78 (ID 203086468 – págs. 68/72).

Intimado, o Executado manifestou nos autos, em 28/09/2016 (ID 203086469 – págs. 2/3), requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, alegando que a ação foi proposta em face de pessoa falecida, visto que o óbito ocorreu em 06/01/2013 e a propositura da ação se deu em 13/06/2013.

Em 20/03/2017, o patrono do Exequente manifestou nos autos requerendo a suspensão do feito para que os herdeiros possam regularizar a representação e a substituição processual (ID 203086469 – pág. 11/12).

Deferido o pedido, foi certificado o decurso do prazo, em 24/08/2017, sem que o advogado do Exequente providenciasse a regularização do polo ativo e da representação processual (ID 203086469 – pág. 16).

Em 10/11/2017, o Exequente requereu a juntada da documentação para regularizar a representação processual (ID 203086469 – págs. 19/46).

Em 31/01/2018, o Juízo a quo deferiu o pedido de substituição processual (ID 203086469 – pág. 50).

Em 08/03/2022, o Executado reiterou o pedido de extinção do feito por não ato/ato jurídico inexistente, ausência de capacidade de ser parte e ausência de capacidade postulatória, tendo em vista que a presente medida foi distribuída em 13 de junho de 2013, em nome da pessoa física do Autor, sendo que o Autor faleceu em 06 de janeiro de 2013.(ID 203086485).

Intimado para se manifestar sobre a alegação do executado, o Exequente requereu o prosseguimento do feito, sendo inoportunas, intempestivas e incabíveis as manifestações ofertadas pelo Executado que se revelam apenas tentativas de postergar o cumprimento das obrigações objeto do feito executivo.

Ao analisar a questão, o Magistrado singular verificou que, de fato, o exequente, Sr. Osvaldo Correa Borges, faleceu em 06 de janeiro de 2.013, conforme Certidão de Óbito (ID 72307286, fl. 21) e, portanto, anteriormente à propositura da demanda, que se deu, em 13 de junho de 2.013 (ID 72307285, fl. 08). Concluiu que o mandato, de ID 72307285 - fl. 22, cessou quando do falecimento do de cujus, nos termos do artigo 682, inciso II, do Código Civil.

Assim, constatado que se trata de matéria de ordem pública, ou seja, a ilegitimidade da parte autora para pleitear, bem como, sendo impossível a substituição processual, conforme requerido (ID 72307286, fls.19/46), declarou a nulidade processual.

Em consequência, julgou e declarou, por sentença, extinto, sem resolução de mérito, o processo aforado pelo ESPÓLIO DE OSVALDO CORREA BORGES, representado pelo inventariante, RICARDO CORREA BORGES, em desfavor de HÉLIO CAVALCANTE GARCIA FILHO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §2o, do CPC.

Irresignada, a parte Exequente autora interpôs o presente apelo, para anular a sentença recorrida, em face da equivocada alegação de ilegitimidade de parte, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento até a satisfação do crédito executado.

Pois bem.

Sem razão o apelante.

A decisão recorrida está correta, uma vez que é inconcebível que uma pessoa falecida possa figurar como autora em uma demanda judicial.

Com o falecimento de OSVALDO CORREA BORGES, o mandato por ele outorgado (ID 203086468 – pág. 22) aos advogados DUILIO PIATO JÚNIOR e DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS foi extinto, conforme disposto no art. 682, inc. II, do Código Civil. Consequentemente, os referidos patronos não estavam devidamente autorizados a agir como agiram, uma vez que não é permitido deduzir pretensão em juízo para defesa de interesse alheio, nos termos do art. 18, caput, do Código de Processo Civil.

Exatamente por isso, e considerando a forma como a ação de conhecimento foi proposta, não se formou uma relação processual válida. O processo é, na realidade, inexistente, não podendo, em virtude desses acontecimentos, ter prosseguimento.

Nas razões do apelo, alega-se que os advogados teriam agido de boa-fé por desconhecerem o falecimento de seu constituinte, sustentando, por esse motivo, a validade de todos os atos por eles praticados, com base no previsto no art. 689 do Código Civil.

Todavia, a regra em questão não se aplica ao caso em julgamento. Como já observado, o falecimento extingue de imediato o mandato conferido aos advogados, não havendo possibilidade de validar atos como a própria propositura da ação, conforme pretende o apelante – neste caso, os próprios causídicos.

É verdade que o disposto no art. 689 do Código Civil poderia ser aplicável caso o óbito de OSVALDO CORREA BORGES tivesse ocorrido durante o curso do processo. Nesse cenário, eventuais atos praticados pelos advogados, sem o conhecimento da morte de seu constituinte, poderiam ser considerados válidos.

O problema, porém, reside no fato de que, nesta situação, o falecimento ocorreu antes do ajuizamento da ação de conhecimento.

Cabe esclarecer que aquilo que é juridicamente inexistente não pode ser convalidado, nem adquirir existência retrospectiva para permitir a regularização pretendida pelo recorrente. Assim, não é possível substituir o autor em uma posição processual que ele jamais ocupou.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento. No Recurso Especial no 1.543.851, de relatoria do Ministro Og Fernandes, julgado em 05 de agosto de 2019, encontra-se decisão no mesmo sentido.

Do mesmo tribunal e em linha com esse entendimento, verificam-se decisões que seguem a mesma orientação:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUTOR FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EXTINÇÃO DO MANDATO NA DATA DO ÓBITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De fato, esta Corte Superior admite serem válidos os atos praticados pelo mandatário após a morte do mandante, notadamente quando ausente má-fé, desde que o óbito tenha ocorrido no curso da ação judicial. 2. Situação diversa ocorre quando a morte do autor é anterior à propositura da demanda de conhecimento. Nessas hipóteses, impõe-se declarar a inexistência do processo judicial em relação a ele, pois a relação processual não se angularizou, não se formou validamente, à míngua da capacidade daquele autor para ser parte. Precedentes: AgRg no AREsp. 741.466/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2015; AgRg no REsp. 1.231.357/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe 4.11.2015; e AgRg no AREsp. 752.167/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7.10.2015. 3. Noutro vértice, consoante disposto no art. 1.316, II do CC/1916 ou 682, II do CC/2002, a superveniência do óbito do mandante extingue o mandado outorgado ao causídico, motivo pelo qual a ação ajuizada posteriormente à data do falecimento carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, o que resulta na inexistência jurídica de todos os atos praticados. Precedentes: E AR 3.358/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Rel. p/Acórdão Min. FELIX FISCHER, DJe 4.2.2015; e AR 3.358/SC, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/Acórdão Min. FELIX FISCHER, DJe 29.9.2010. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.646.525/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020)

Sob essa perspectiva, não há como acolher o pedido de reforma da sentença, motivo pelo qual a mantenho pelos mesmos fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Atenta à aplicação do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte apelada.

É como voto.

TATIANE COLOMBO

= Juíza de Direito Convocada =

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024